Tribunal: STJ
Processo: 0050199-21.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877550 - RJ
(2025/0080503-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: RIOPAR PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
HIROHITO CLEMENTE DAS NEVES NETO - RJ249213
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54151111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 8012820c-1097-4d80-9857-72037aad3a88

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 8012820c-1097-4d80-9857-72037aad3a88

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877550 - RJ (2025
/0080503-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : RIOPAR PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO -
RJ069747
HIROHITO CLEMENTE DAS NEVES NETO - RJ249213
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
Documento eletrônico VDA52918765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:47
Código de Controle do Documento: e01ab65a-0e51-492d-a312-c8fe73f3a813

integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 510):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta que o acórdão contém omissão a ser sanada,
sob o argumento de que não se observou a devida impugnação aos
fundamentos de inadmissão do recurso especial em suas razões de agravo.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52918765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:47
Código de Controle do Documento: e01ab65a-0e51-492d-a312-c8fe73f3a813

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado foi claro ao decidir que não houve a devida
impugnação específica ao fundamento de inadmissão do recurso especial,
especificamente quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, o que acarretou o
não conhecimento do agravo.
Constou ainda do acórdão embargado o que deve ser entendido como
impugnação específica à aplicação da Súmula 7/STJ, o que não foi
observado pela parte embargante em suas razões de agravo em recurso
especial.
Evidencia-se, dessa forma, que não houve a demonstração da
existência de omissão passível de correção por meio de embargos
declaratórios, mas apenas insurgência no que diz respeito aos
fundamentos adotados na decisão de fls. 470/471 e mantidos no acórdão
embargado.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:47
Código de Controle do Documento: e01ab65a-0e51-492d-a312-c8fe73f3a813

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.877.550 / RJ
Número Registro: 2025/0080503-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00501992120238190000
02523184120188190001
202424511708
2523184120188190001
501992120238190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIOPAR PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
HIROHITO CLEMENTE DAS NEVES NETO - RJ249213
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - TRANSPORTE
TERRESTRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RIOPAR PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
Documento eletrônico VDA54008652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:35
Código de Controle do Documento: 9ef2d79a-2659-45d2-abd1-73627633288b

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
HIROHITO CLEMENTE DAS NEVES NETO - RJ249213
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:35
Código de Controle do Documento: 9ef2d79a-2659-45d2-abd1-73627633288b